Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ART. 13, II, DA LEI No 9.565/98. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais deduzido na inicial, sob o fundamento da ausência de defeito na prestação do serviço por parte da ré, operadora de plano de saúde, e da verificação da culpa exclusiva da autora pelo cancelamento do plano de saúde (inadimplência).
3. Em razões recursais, a autora postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 2.000,00, bem ainda o reconhecimento de acordo realizado quanto às parcelas em aberto, conforme documento juntado nas razões recursais, e do seu pagamento.
4. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, não se conhece dos documentos juntados apenas no recurso interposto.
5. A Lei no 9.565/98, em seu art. 13, II, permite a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde na hipótese de não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
6. No caso em tela, os documentos carreados ao feito comprovam que a autora, de forma reiterada, atrasava o pagamento das mensalidades (maio, junho e outubro de 2020). Conforme consta da notificação extrajudicial enviada à autora (ID 24961198 - Pág. 4), o atraso de pagamento das mensalidades alcançou 175 dias, referente à inadimplência de maio de 2020.
7. Embora a recorrente aduza que os atrasos no pagamento decorreram do não recebimento dos boletos antes dos vencimentos, não colacionou ao feito, oportunamente, qualquer documentação que corroborasse tal assertiva, tais como e-mail direcionado para a operadora de plano de saúde solicitando o encaminhamento de novos boletos ou protocolo de ligação para a ré.
8. De outra plana, a ré comprovou o envio de notificação prévia à autora, entregue, em outubro de 2020, no mesmo endereço indicado na petição inicial, informando sobre os atrasos, para que purgasse a mora e sobre a possibilidade de cancelamento do plano por inadimplência (ID 24961198 - Pág. 5).
9. Quanto à assinatura por terceiro no aviso de recebimento, consoante se depreende da Súmula Normativa n. 28 da ANS, a efetiva entrega da notificação no endereço do consumidor contratante atende às exigências da Lei no 9.565/98. Nesse sentido, colhe-se o Acórdão 1134009, 07026256420188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Vislumbra-se, pois, que, na espécie, a operadora de saúde estava autorizada a rescindir unilateralmente o contrato por inadimplência do consumidor, tendo em vista a observância dos requisitos constantes no art. 13, II, da Lei no 9.565/98.
11. Nesse descortino, verificada a ausência de ilicitude no cancelamento unilateral da avença, não resta configurado o dano moral.
12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade deferida (art. 98, § 3o, CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.